Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-52.2021.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001064-52.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), GENADIR MORAES - CPF: 687.922.982-49 (APELANTE), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), HERBSON PEREIRA LOPES - CPF: 949.558.831-68 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), HERBSON PEREIRA LOPES - CPF: 949.558.831-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GENADIR MORAES

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL FIXO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO.
INAPLICÁVEL.
EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO.
ART. 702, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, reconhecendo a legitimidade ativa
da instituição financeira
e a validade do título apresentado, e julgando parcialmente procedentes os embargos opostos p
elo
corréu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a alegação de ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S/A em razão da distinção entre
o
CNPJ da matriz e
o
da agência contratante; (
ii
) a aplicação da teoria da imprevisão, diante de
alegados
fatos supervenientes como a pandemia de Covid-19
, dissolução e união estável
e questões de saúde
do embargado
; e (
iii
) a revisão dos encargos contratuais por suposto excesso de cobrança,
mas
sem apresentação d
o valor excedente ou d
e memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da pessoa jurídica é una, ainda que a contratação tenha sido intermediada por filial, nos termos dos
arts
. 75, §1º, e 1.142 do Código Civil.
A
existência de inscrições distintas no CNPJ para fins administrativos ou fiscais não fragmenta a capacidade processual da empresa, nem exige delegação específica de poderes entre matriz e filial para o ajuizamento da ação
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.286.122/DF
).

4. A teoria da imprevisão não se aplica quando ausentes os requisitos legais, como fato extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva e vantagem extrema à outra parte. Dificuldades financeiras e
problemas pessoais não configuram tais requisitos.
Há
procedimento
adequado, mediante expresso requerimento do consumidor, para situações de superendividamento, o
que não foi postulado no caso em exame.

5.

A ausência de planilha de cálculo ou indicação do valor que o devedor entende como devido inviabiliza o reconhecimento de excesso de cobrança
nos embargos monitórios
, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
A legitimidade ativa da pessoa jurídica não se fragmenta entre matriz e filial, sendo desnecessária delegação específica de poderes entre elas para o ajuizamento da ação.
”

“
A teoria da imprevisão exige a comprovação de fato extraordinário e imprevisível que cause onerosidade excessiva e vantagem extrema à parte contrária, o que não se verifica diante de alegações genéricas
ou
desacompanhadas de prova.
”

“
A impugnação por excesso de cobrança em embargos monitórios exige a apresentação de planilha discriminada e indicação do valor que o devedor entende devido, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC.
”

____
_____

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 75, §1º, 478 e 1.142; Código de Processo Civil, art
.
702, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

GENADIR MORAES
,

contra sentença (ID
.

303607410
) proferida pelo
Juízo
da Vara
Única
da Comarca de
Terra Nova do Norte
-MT que,
nos autos da
Ação Monitória ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou os Embargos Monitórios e julgou
parcialmente
procedente
s os
pedidos autorais
,
nestes termos
:

[...]

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
REJEITO os embargos monitórios de id.108812792
(embargante
Genadir
Moraes)e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos monitórios de id. 109894461
(embargante
Herbson
Pereira Lopes),
para afastar a incidência no caso da comissão de permanência; da capitalização dos juros
, a qual deverá ser computada de forma simples, sem capitalização;
e dos encargos moratórios pactuados na operação (multa contratual e juros moratórios).

Com a readequação do cálculo nos termos supramencionados,
a ser apurado em liquidação
, declaro desde já constituído, de pleno direito, em título executivo judicial o valor apurado
, referente ao inadimplemento do contrato de abertura de crédito rural fixo de id. 70643602,
convertendo o mandado inicial em executivo
, o qual deverá ser
corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Ante a sucumbência parcial, condeno a parte autora e os réus nas custas, de forma rateada
, observada a gratuidade de justiça concedida na decisão de id. 156835834.

Condeno o réu
Herbson
Pereira Lopes a pagar,a título de honorários, 10% sobre o valor do crédito neste ato declarado constituído em título executivo judicial, em favor do patrono do autor, observada a gratuidade de justiça concedida na decisão de id. 156835834.

Ainda, condeno a parte autora a pagar, a título de honorários, 10% sobre o que exceder o efetivo valor do crédito em relação ao valor da causa, em favor do patrono de
Herbson
Pereira Lopes.

Por fim, condeno
Genadir
Moraesa pagar,a título de honorários, 10% sobre o valor da causa, em favor do patrono do autor, observada a gratuidade de justiça
concedida na decisão de id. 156835834.

[...]
[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
.

303607412
),
o
apelante
sustenta

a seguinte
tese
preliminar
:

Ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S
/
A

No mérito, o apelante apresenta as seguintes teses:

Aplicação da teoria da imprevisão

Revisão dos encargos contratuais

O Banco apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

303607417
) nas quais
rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de expedientes dos autos de origem (s
entença
-
37066784)
, e
preparo
isento, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita,
nos
termos da certidão de ID
.

304435894
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GENADIR MORAES

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT que, nos autos da Ação Monitória ajuizada
pelo Banco apelado
, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou parcialmente procedentes os
pedidos autorais
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

o
Banco do Brasil S
/A
detinha legitimidade ativa para promover a ação monitória, não havendo óbice decorrente da distinção entre os
CNPJs
da sede e da agência contratante. Afastou também a alegação de inépcia da inicial, tendo em vista a juntada do demonstrativo de débito.

No mérito, reconheceu como incontroversa a existência da dívida decorrente de contrato de abertura de crédito rural fixo firmado entre as partes, entendendo que os fatos alegados pelo embargante
Genadir
Moraes – dissolução de união estável, pandemia de Covid-19 e problemas de saúde – não foram comprovados de forma concreta a ponto de justificar a aplicação da teoria da imprevisão ou caracterizar onerosidade excessiva.

Quanto ao corréu
Herbson
Pereira Lopes, o Juízo rejeitou a impugnação à sua condição de fiador e afastou o direito ao alongamento da dívida, por ausência de
prova do preenchimento dos requisitos legais. No entanto, acolheu parcialmente os embargos por ele opostos, para afastar a incidência de comissão de permanência, capitalização de juros sem cláusula expressa e encargos moratórios pactuados.

Diante disso, o magistrado rejeitou integralmente os embargos de
Genadir
Moraes e julgou parcialmente procedentes os de
Herbson
Pereira Lopes, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial e determinando a readequação do valor da dívida em fase de liquidação.

Por fim,
diante da sucumbência parcial, o Juízo de origem condenou ambas as partes ao pagamento de honorários de sucumbência
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo apelante.

1.
Ilegitimidade ativa do Banco do Brasil S/A

O apelante sustenta que
o contrato em discussão foi entre
a filial da matriz do Banco do Brasil S/A
e o ora recorrente.

Assevera que o CNPJ da filia
l
é distinto do CNPJ d
a Instituição Financeira que ajuizou a ação monitória.

Argumenta que a
distinção de CNPJ entre a sede e a agência do
B
anco não é mera formalidade, mas fator relevante que compromete a representação processual.

Outrossim, aduz que a
sede da instituição
financeira
não apresentou comprovação de autorização específica para cobrar a dívida oriunda do contrato celebrado pela agência.

Invoca
o art. 308 do Código Civil, que exige pagamento ao credor ou a quem o represente, com comprovação.

Assim, a
rgumenta que a ausência de delegação expressa impede o reconhecimento da titularidade do direito de ação.

Assevera que se trata
de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício, cuja inobservância gera nulidade absoluta e extinção do processo sem julgamento do mérito.

O Banco apelado, por sua vez,
não apresentou contrarrazões a respeito da preliminar em exame.

Pois bem
.
Sob a exegese dos
arts
. 75, § 1º, e
1.142 do Código Civil
, a
s filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ

para fins tributários
, administrativos e operacionais
.
Veja-se:

Art. 75.
Quanto às pessoas jurídicas
, o domicílio é:

[...]

§ 1
º

Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos
em lugares diferentes, cada um deles será considerado
domicílio
para os atos nele praticados.

[...]

Art. 1.142.
Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária
.

[...] [grifo nosso]

Destaca-se que, o
fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a
autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

Outrossim,
n
ão há que se confundir a regra de competência
relativa
territorial
para
delimitação da comarca
para a qual deverá ser distribuída
a ação, conforme o domicílio
do estabelecimento da pessoa jurídica,
com a legitimação processual
da pessoa jurídica para
se parte na
demanda, pois a titularidade do direito
, obrigação ou responsabilidade materiais

pertence à própria pessoa jurídica
,
independentemente de qual filial tenha realizado o contrato ou praticado o ato que originou a pretensão deduzida em juízo.

No caso em exame
, ainda que a contratação tenha se dado por intermédio de uma agência ou filial, é a pessoa jurídica una – no caso, o Banco do Brasil S
/
A – que figura como credora da relação obrigacional e que detém legitimidade para exigir judicialmente o adimplemento da obrigação.

Por conseguinte,
a
existência de filiais não fragmenta a personalidade jurídica da empresa
, razão pela qual não se exige a comprovação de delegação específica de poderes da
filial à matriz, ou vice
-
versa,
para o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO (CND) OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). DÉBITO EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.

1. O entendimento desta Corte Superior era no sentido de que, para fins tributários, cada estabelecimento da pessoa jurídica que possuísse CNPJ individual teria direito à certidão positiva com efeito de negativa em seu nome, ainda que houvesse pendências tributárias de outros estabelecimentos do mesmo grupo - matriz ou filiais -, ao argumento de que cada estabelecimento teria autonomia jurídico-administrativa.

2. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios - para facilitar a atuação da administração fazendária no controle de determinados tributos, como ocorre com o ICMS e o IPI -, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz.

3.
A pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, pois é ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade, sendo certo que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ.

4.
Havendo inadimplência contratual, a obrigação de pagamento deve ser imposta à sociedade empresária por completo, não havendo ensejo para a distinção entre matriz e filial
, raciocínio a ser adotado também em relação a débitos tributários.

5. O Código de Processo Civil de 2015 tem como fim a ser buscado por todo o Poder Judiciário, expressamente, a coerência de suas decisões, devendo os precedentes e a jurisprudência dos tribunais superiores dar segurança jurídica aos jurisdicionados.

6. Nesse sentido, há que se buscar a pertinência deste julgado com o entendimento do STJ que considera que a empresa deve responder com todo o seu patrimônio por créditos tributários e que não é possível a emissão de certidão de regularidade fiscal em favor de município quando houver débitos em nome de câmara municipal ou tribunal de contas municipal, justamente porque estes, embora possuam CNPJ diversos, não apresentam personalidade jurídica.

7. Agravo interno da Fazenda Nacional provido para conhecer do agravo, dar provimento ao recurso especial do ente fazendário e julgar improcedente o pedido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.286.122/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 12/9/2019.)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA -
JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE NEGAVA LEGITIMIDADE ATIVA À MATRIZ PARA A REPRESENTAÇÃO DA FILIAL - SUPERAÇÃO (OVERRULING) - PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA - LEGITIMIDADE RECONHECIDA
- MÉRITO - JULGAMENTO PER SALTUM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS -ICMS - NÃO INCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LEGALIDADE. 1
. O entendimento do STJ que negava à empresa matriz o direito de postular a repetição de indébito em nome das filiais vem sendo superado por julgados mais recentes
(
AgInt
no
AREsp
n.º 731 .625/RJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 1.286.122/DF
)
.
2.
A sociedade empresária pode constituir filiais para o pleno desempenho de suas atividades econômicas (princípio da livre iniciativa) e, a despeito destas últimas gozarem de alguma autonomia, constituem uma única pessoa jurídica e, portanto, um único patrimônio
. 3.
Na qualidade de pessoa jurídica formada também por suas filiais, a matriz detém legitimidade ativa para ingressar em juízo
postulando a repetição do indébito tributário
em favor destas
.
[...]

9
. Recurso conhecido e provido em
parte .
Sentença reformada.

(TJ-MT - AC: 00179237920138110041, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. COBRANÇA DE ROYALTIES DE CONTRATOS DE LICENCIAMENTO PARA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA E TRIGO E DE VALORES DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. - PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO REFERENTE AOS JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NÃO SUSCITADO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS, TAMPOUCO TRATADO NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 -
ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO RECONHECIDA. MATRIZ E FILIAL QUE CONSTITUEM PESSOA JURÍDICA ÚNICA. EMPRESA QUE PODE DEMANDAR POR SEU CRÉDITO INDEPENDENTEMENTE DE QUAL DE SEUS ESTABELECIMENTOS O TENHA ORIGINADO
.

[...]
(TJPR - 18ª
C.Cível
- AC - 1581161-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Rolândia -

Rel.: Desembargador
Luis
Espíndola - Unânime -

J. 08.02.2017)

Assim, no caso em exame
, quem detém a personalidade jurídica é a pessoa jurídica
Banco do Brasil
S/A, desenvolvendo o seu mister de maneira una, seja por meio da matriz ou de suas filiais
.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Aplicação da teoria da imprevisão
para revisão dos encargos contratuais

O apelante
, com fulcro no art. 478 do Código Civil, sustenta que
passou por
alteração substancial da base objetiva do contrato, por eventos extraordinários e imprevisíveis, a saber:

d
issolução de união estável de mais de 20 anos;

p
andemia de Covid-19;

p
roblemas de saúde entre os anos de 2020 e 2021.

Assim, sustenta que t
ais fatos afetaram drasticamente sua capacidade de adimplir a obrigação contratual.

Porém, assevera que o
Juízo
a quo
desconsiderou esses elementos ao afastar a aplicação da teoria, exigindo comprovação excessiva de fatos públicos e notórios.

Outrossim, sustenta
que
,
apesar das taxas de juros aplicadas estar
em

dentro dos parâmetros legais, os juros aplicados s
eriam
excessivos e torna
ra
m a dívida impagável
em razão da situação econômica do apelante, decorrente de fatores externos,
tais como
sua condição de saúde, uma dissolução de união estável e a pandemia da covid-19.

Nesse sentido, sustenta também que a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do vencimento, desconsiderando-se os eventos que afetaram a
sua
capacidade financeira
,
devem ser
revistos
, sob pena de e
nriquecimento sem causa do
B
anco,
apelado,
violando
-se
o art. 884 do Código Civil.

Assim, r
equer
o acolhimento da teoria da imprevisão com a consequente revisão dos valores devidos
e
declaração de ilegalidade dos encargos
contratuais.

O Banco apelado, por sua vez,
assevera que a
Cédula de Crédito Bancário, acompanhada da planilha de débito, é título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, XII, do CPC e art. 28, caput e §2º, da Lei nº 10.931/2004.

Nesse sentido, c
ita
o enunciado da
Súmula
n.º
14 do TJMT: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.

Além disso, c
ita
julgado
do STJ (REsp 1.291.575/PR)
, com entendimento consolidado de que
a cédula
de crédito bancário
é válida mesmo para abertura de crédito em conta corrente (crédito rotativo ou cheque especial), desde que acompanhada de planilha clara com os valores utilizados.

Assevera que o
contrato não contém cláusulas ilegais ou abusivas
e que a contratação
foi voluntária, sem vícios de consentimento ou coação, e plenamente válida (ato jurídico perfeito).

Rejeita a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, pois não houve demonstração de evento extraordinário e imprevisível que tornasse a prestação excessivamente onerosa.

Sustenta a aplicação dos princípios da autonomia da vontade, consensualismo e segurança jurídica, reforçando que o contrato deve ser cumprido como pactuado.

Pois bem
.
Não assiste razão ao apelante. Isso porque,
a
onerosidade excessiva, apta a autorizar a revisão contratual pela referida teoria
da imprevisão
, é aquela decorrente do cumprimento das obrigações contratuais, o que não se confunde com o enfrentamento generalizado de dificuldades financeiras, pelo devedor.

Ressalte-se que, sobre a Teoria da Imprevisão, o Código Civil previu em seu artigo 478 que
:

Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa,
com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

[grifo nosso]

Verifica-se, portanto, que a aplicação da teoria da imprevisão exige, não somente, a verificação de fato extraordinário que tenha desencadeado o desequilíbrio contratual, mas também que seja evidenciada, necessariamente, uma situação de desvantagem excessiva de uma das partes, com vantagem extrema para a parte contrária.

A alegação genérica de dificuldades financeiras ou econômicas decorrentes da pandemia Covid-19, por si só, não caracteriza excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

A quebra da base objetiva do contrato se verifica pela ocorrência de um fato superveniente que seja capaz de alterar significativamente, ou de forma estrutural, equilíbrio econômico e financeiro da relação contratual. A alegada dificuldade financeira da apelante por problemas de saúde, todavia, corresponde a fato alheio à base objetiva do negócio, não a alterando.

Problemas de saúde e dificuldades financeiras não são imprevisíveis ou extraordinários, e não têm o condão de isentar a apelante do pagamento das parcelas assumidas quando da celebração do contrato de financiamento. Para a aplicação da aludida teoria da imprevisão, é necessário que o fato seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio
econômico-financeiro
, decorra
situação de vantagem extrema para uma das partes, o que, repita-se, não se verifica no caso em tela.

Assim, n
enhum dos requisitos, de aplicação da teoria da imprevisão, restou caracterizado na relação contratual dos autos.

Assevera-se que a
intervenção judicial para reequilibrar a relação

jurídica, nos termos da teoria da imprevisão, tem sido autorizada pelo Judiciário apenas em situações absolutamente excepcionais.

Além disso,
o
apelante
sequer se socorreu do
rito específico
da Lei do S
uperendividamento
(
Lei nº 14.181/2021
)
, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor
superendividado pessoa natural, o juiz poderá
instaurar processo de repactuação de dívidas
, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[grifo nosso]

Desse
modo
, não assiste razão ao recorrente.

A corroborar o entendimento, cita-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM RECONVENÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Apelo da
ré.
Alegação de supostas abusividades de cláusulas que não inibe a mora do devedor e, por conseguinte, não obsta o prosseguimento de ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula nº 380 do C. STJ. Precedentes desta
C .
27ª Câmara. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade não evidenciada.
Iinstituições
financeiras não se submetem a lei de usura (súmulas 596, 648 e súmula vinculante nº 7, STF
) .
Capitalização de juros. Possibilidade. Previsão contratual. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade da medida provisória nº 2 .170-36/01. Alegação de abusividade na cobrança de encargos tarifa de cadastro e avaliação de bem. Tarifa de cadastro. Legitimidade da
cobrança.
Recurso repetitivo nº 1.251.331/RS. Tarifa de avaliação de
bem.
Validade
da cobrança. Recurso repetitivo nº 1.578.526/
SP.
Inexistência de abusividade ou onerosidade excessiva. IOF. Legitimidade da cobrança. Recurso repetitivo nº 1 .251.331/rs. Tarifa de registro de contrato. Validade da
cobrança.
Recurso repetitivo nº 1.578.526/sp. Cobrança de
Seguro.
Abusividade não configurada. Contratação autônoma (Recurso Repetitivo –
Resp
1.639.320/SP) Abusividades nas cláusulas
pactuadas.
Oposição da exceção da ruína. Teoria que está na base da Lei 14.871/2021, voltada à prevenção e ao tratamento do superendividamento. Condições contratuais expostas de forma clara, tal e qual determinada pelo
art
.
54-B do CDC, não sendo a inadimplemento imputável à falta de esclarecimento acerca das taxas aplicáveis e do valor final da prestação.
Elementos constantes nos autos que não são suficientes para a aplicação da teoria da imprevisão, que não pode se fundar exclusivamente em dificuldade financeira por problema de saúde
. Alegação de que o veículo é essencial à atividade de sobrevivência da recorrente. Ausência de
comprovação.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10104225120238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 31/01/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Jorge
Luis

Godim
Domingues contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer -
Cooperembraer
, condenando o requerido ao pagamento de R$ 9 .593,12, acrescido de correção monetária e juros de mora. A r. sentença foi integrada por decisão que acolheu embargos de declaração, aumentando a condenação para R$ 26.270,09 devido ao inadimplemento de contratos
adicionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa por ausência de perícia médica e (
ii
) (
im
) pertinência da avaliação de existência de doença ocupacional; (
iii
) aplicação da teoria da imprevisão, tendo como premissa as dificuldades financeiras. III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar.
Cerceamento de defesa. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia médica é irrelevante para a ação de cobrança de débito bancário. Mérito. Ausência de previsão legal ou contratual que dê amparo à tese do apelante, de que estaria livre de realizar o pagamento do crédito concedido pela cooperativa apelada, tão somente por ter desenvolvido doença
ocupacional.

Teoria da imprevisão. Inaplicabilidade. Autor tinha pleno conhecimento de sua situação financeira, quando da celebração do negócio jurídico. Dificuldade financeira não justifica isenção ou redução das obrigações contratuais livremente
pactuadas.
Ausência de onerosidade excessiva ou vantagem extrema para a outra parte, conforme requisitos do art. 478 do Código Civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido.
Majoração da verba de sucumbência. Tese de julgamento: 1. A perícia médica é desnecessária em ações de cobrança de débito bancário, ante a evidência inexistência de utilidade da prova.
2 .
A teoria da imprevisão exige onerosidade excessiva e vantagem extrema, não configuradas no caso. Legislação: Código Civil, art. 478.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10091313620238260079 Botucatu, Relator.:
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 04/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.

TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
Teoria da
imprevisão.
Inadimplemento do contrato pelo atraso no pagamento da aposentadoria por invalidez e pela pandemia de covid-19
. Não é crível que a parte não saiba que tem que aguardar a resposta da autarquia sobre o pedido de benefício previdenciário, para efetuar contratação de crédito bancário. E,
ainda que se possa argumentar que a pandemia de covid-19 se enquadre como circunstância excepcional ou extraordinária superveniente e imprevista pelas partes, nada foi juntado com os embargos que pudesse permitir eventual análise do impacto financeiro causado pela crise sanitária ou mesmo a suposta "extrema vantagem" em favor da parte embargada, requisito previsto no artigo 478 do CC
. Da análise do acervo fático-probatório dos autos, tenho que a parte embargante não logrou se desincumbir do ônus da prova quanto à inequívoca da imprevisibilidade dos eventos, a ensejar a revisão do negócio pactuado, na forma do
art
. 373, inciso I, do CPC. Juros de mora. Devem incidir a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC, pois se trata de responsabilidade
contratual .
Apelo provido, no ponto. Ônus
da
sucumbência e honorários recursais. Diante do resultado do julgamento, mantida a distribuição dos ônus
da
sucumbência, sem fixação de honorários recursais.
EDcl
do
AgInt
no REsp nº 1 .573.573 do STJ.APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.(
Apelação Cível, Nº 50050396620208210086, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Julgado em: 22-11-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50050396620208210086 OUTRA, Relator: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Data de Julgamento: 22/11/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023)
[grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que
as alegações de encargos contratuais abusivos é
genérica, uma vez que
sequer o apelante indicou qual seria o valor em excesso, muito menos juntou memória de cálculo
, conforme exige o
art. 702, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art.
701 ,
embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§
2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados
, se esse for o seu único
fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

[grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado desta colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, valores inadimplidos de cheque especial e cartão de crédito empresarial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.421,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à formação do contraditório, especificamente a evolução detalhada da dívida; e (
ii
) saber se é possível a rejeição liminar dos embargos monitórios que alegam excesso de execução por anatocismo, capitalização ilegal de juros e aplicação indevida de correção monetária composta, quando o embargante não aponta o valor correto nem apresenta demonstrativo discriminado do débito.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelo autor da ação monitória é suficiente para embasar a pretensão, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário e demonstrativos de cálculos que evidenciam a evolução do débito, satisfazendo os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

4. As alegações relativas a anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e inadequação da correção monetária configuram, em sua essência, formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução, demandando a apresentação de memória de cálculo minuciosa.

5.
Em consonância com o artigo 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

6.
A inércia do embargante no cumprimento do ônus processual, limitando-se a aduzir genericamente a existência de capitalização indevida e encargos excessivos, sem colacionar planilha ou demonstrativo que corroborasse suas alegações, justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: "1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução,
impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar
. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 702, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.03.2022; TJMT, AC: 10021894120208110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023.

(TJMT, AC 1005457-08.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025) [grifo nosso]

Assim
,
não assiste razão ao apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa
, observando-se os efeitos da
suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025